Tribunal: TJSP
Processo: 1124396-96.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e obscuridades no julgamento do recurso de apelação - Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e obscuridades no julgamento do recurso de apelação - Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1124396-96.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SERGIO PEREIRA DA ROCHA, é embargado BANCO OURINVEST
SA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1124396-96.2018.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22264
Fls. 2/6
Voto no 22264
Embargos de Declaração Cível no 1124396-96.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sergio Pereira da Rocha
Embargado: Banco Ourinvest Sa
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
omissões e obscuridades no julgamento do recurso de
apelação - Inocorrência – Análise de todas as teses e
circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub
judice – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes
jurisprudenciais – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sergio Pereira da Rocha, em face do v. acórdão proferido às fls.474/481,
que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação
indenizatória (danos materiais e morais) ajuizada em face de Banco
Ourinvest Sa.
Embarga o autor alegando que o aresto é omisso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1124396-96.2018.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22264
Fls. 3/6
obscuro, notadamente quanto à adequada informação prévia para
conclusão do negócio, nas relações de consumo. Aduz que, diversamente
do que constou, o pacto de câmbio veio a ser firmado quando já em curso o
processo, circunstância hábil a demonstrar que a parte ré fechou o valor do
câmbio anteriormente à concordância do ora embargante. Pondera que o e-
mail, datado de 26.10.2016 foi, equivocadamente, interpretado como
consulta ao consumidor, entretanto, o valor do câmbio veio a ser
estabelecido, por meio de ato unilateral da parte adversa (fls.01/03).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-
lhes no tocante ao mérito.
O autor aponta supostas omissões e obscuridades a
eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo
dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto
da discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas
à apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e
claramente, alinhavados no v. acórdão que, portanto, não padece de
qualquer contradição.
A partir da prova documental coligida aos autos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1124396-96.2018.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22264
Fls. 4/6
pairam dúvidas quanto aos fatos ocorridos em fase pré-contratual.
Quanto ao e-mail de fl.30 os fundamentos são claros:
“Entretanto, como se verifica a partir do e-mail
enviado ao autor em 26.10.2019, às 08h58 (fl.30), a informação de
fechamento de câmbio, à taxa de R$ 3,0470 veio expressamente
acompanhada de observação no sentido de que '(...) Qualquer dúvida ou
divergência, favor entrar em contato até 26.10.2016, tendo em vista que o
DARF será recolhido em 27.10.2016'.
No mesmo dia, o autor subscreveu e-mail por meio do
qual, após tecer considerações acerca de seu descontentamento com os
termos da negociação, decidiu '(...) dada a urgência e riscos incalculáveis
associados com eventual não recolhimento do DARF dentro do prazo legal,
não me oponho ao fechamento unilateral pela cotação de R$ 3,0470 e
autorizo o recolhimento integral do DARF em 27/10 pelo Ouroinvest'
(fl.29).
À luz dos autos, possível inferir a partir do quadro
probatório que, a despeito da possibilidade concedida pelo banco réu ao
autor, de manifestar oposição à negociação, optou ele por concretizá-la,
fazendo-o ponderadamente, em consonância com seus interesses e
necessidades pessoais.
Somado a isso, não há nos autos um único indício de
que o banco réu tenha assumido obrigação de informar taxa de câmbio em
data anterior a 26.0.2019, como efetivamente ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1124396-96.2018.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22264
Fls. 5/6
Verificadas tais circunstâncias bem salientou o d.
magistrado sentenciante que: 'Não é crível que o autor não tenha sido
informado previamente da taxa de cambio a ser aplicada no momento da
contratação e que não tenha sido informado acerca dos critérios para a
fixação da taxa de cambio'.
Como reiteradamente tenho afirmado, a existência da
relação de consumo não equivale a despojar o consumidor de toda e
qualquer espécie de responsabilidade no trato de seus negócios privados,
circunstância que ganha maior relevância na hipótese, haja vista a condição
do autor, empresário de grande porte (o que se infere a partir do montante
envolvido na transação, superior a R$ 3.000.000,00), devidamente
assessorado por profissionais qualificados tecnicamente, dentre eles
advogado tributarista, como se vê no e-mail de fl.29”.
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é
admissível quando decorrente de correção de erro material manifesto,
suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas
ausentes no caso sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1124396-96.2018.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22264
Fls. 6/6
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara
nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora